Tribunal: TJMT
Processo: 1008842-96.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008842-96.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO - CPF: 904.042.201-00 (APELANTE), EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.868.928-78 (ADVOGADO), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A MOLÉSTIA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

Considerando que inexiste comprovação de nexo causal entre a atividade até desempenhada e as lesões apresentadas, o pedido de benefício previdenciário pleiteado não se fundou em acidente do trabalho, logo, não se aplica as hipóteses sumuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), relativas à competência da Justiça Estadual para o julgamento de ações previdenciárias acidentárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Francisco Rodrigues de Brito
, visando reforma da r. sentença

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Implantação de Auxílio-Doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez ou Indenização de Prestação Continuada Permanente c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1008842-96.2019.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial formulada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Em suas razões recursais, o apelante alegou que faz jus ao benefício do auxílio-doença como forma de estar amparado pela Previdência a que contribuiu durante anos, o laudo médico mostrou claramente que não tem condições de trabalhar na situação a qual se encontra e que não possui outro recurso para a sua subsistência, devido sua patologia e falta de instrução escolar.

O apelado não apresentou as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Na sequência, o processo foi encaminhado a minha relatoria, em razão da publicação da Resolução n. 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico n. 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Francisco Rodrigues de Brito, visando reforma da r. sentença

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Implantação de Auxílio-Doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez ou Indenização de Prestação Continuada Permanente, julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial formulada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A sentença foi proferida em 31/05/2020, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, então, o recurso de apelação cível será examinado sob a ótica deste diploma processual.

Pois bem. O benefício de auxílio-doença acidentário tem previsão no artigo 59 da Lei Federal n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Esse benefício é temporário enquanto perdurar a incapacidade para o exercício do trabalho ou atividade habitual e é imprescindível a demonstração de que a moléstia que acomete o segurado tem relação com sua atividade laboral.

Os artigos 19 a 21 da citada lei definem as hipóteses admitidas como acidente de trabalho, doença do trabalho ou equiparados, de modo que o nexo de causalidade há que estar sempre presente para a concessão do benefício na modalidade acidentária,
in verbis
:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

(...)

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação; (...)

A respeito da saúde da parte autora, ora apelante, o laudo médico pericial fez as seguintes constatações,
in verbis
:

(...) 2 –
Entrevista

AUTOR REFRE ACIDENTE DE TRÂNSITO, NÃO SENDO DOENÇA OCUPACIONAL POIS NA ÉPOCA ESTAVA TRABALHANDO COMO AUTONOMO. NESTE ACIDENE, HÁ 16 OU 17 ANOS, TEVE FRATURA DE PERNA ESQ, REFERINDO ENCURTAMENTO E ATROFIA LEVE DA MESMA.

APÓS 4 ANOS TEVE OUTRO ACIDENTE COM TRAUMA EM PERNA DIR, REFERINDO ESTAR TRABALHANDO COMO CAPATAZ, PORÉM NÃO ESTAVA REGISTRADO EM CTPS. TEVE FRATURA EM PERNA DIR.

REFERE DOR E DIFICULDADE PARA ANDAR.

RELATA TAMBÉM BURSITE EM 2 OMBROS E DOR NA COLUNA.

RX PERNA DIR COM BOA CONSOLIDAÇÃO DE FRATURA. PERNA ESQ COM CONSOLIDAÇÃO VICIOSA.

RX DE JANEIRO DE 2020 COM OSTEOFITOSE EM COLUNA LOMBAR SEM DESVIOS OU COMPRESSOES.

US OMBRO DIR DE MAIO DE 2018 COM TENDINITE

ATESTADO DO DR, CLEYBER COM DIVERSOS CIDS: T93, S82, S92, M65, M75 E M54.5

CIDS S92 NÃO CORRESPONDE POIS NÃO HÁ FRATURA EM PE. CIDS

M65, M75 E M75.5 SE DEVEM A MESMA PATOLOGIA DE OMBRO CONFORME EXAME EXAME DE 2018.

E CID T93 E CONSEQUÊNCIA DE CID S82

EXAME FÍSICO COM CREPITAÇÃO SEM LIMITAÇÃO EM OMBROS.

JOELHO ESQ COM PERDA DE FLEXAO E JOELHO DIR SEM EDEMA OU LIMITAÇÃO. COLUNA COM DOR LOCAL.

3 –
QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

(...)

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: SEQUELA DE FRATURA EM PERNAS CID T93

4. Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

R: EXAMES FÍSICO PERTINENTES AS QUEIXAS

5. Há necessidade de novos exames?

R: NÃO

6. Qual atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas)

R: AUXILIAR DE AGRICULTURA

7. No exame físico, quais os sintomas das doença aprsentados?

R: VIDE ENTREVISTA

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercíco da atividade profissional declarada?

R: MEDIO

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO. SEQUELA IRREVERSÍVEL

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declaração pelo examinado?

R. SIM

11. Qual a data de início da doença:

R: PELO RELATO HÁ 16 ANOS. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL

12. Qual a data de início da incapacidade?

R: PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM MAIO DE 2018

13. Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R: ATESTADOS E EXAMES APRESENTADOS

14. As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

R: SOMENTE A 11

15. O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R: NÃO

16. Para qual tipo/espécie/classe de atividades há capacidade?

R: ATIVIDADE DE MÉDIO E GRANDES ESFORÇOS

17. Par qual tipo/espécie/classe de atividades há capacidade?

R: ATIVIDADES LEVES

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

R: NÃO SE APLICA

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta à subsistência?

R: SIM.

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: CAPACIDADE PARCIAL AINDA EXISTENTE. LIMITAÇÃO EM PERNA ESQ PRINCIPALMENTE

22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhad pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: NÃO.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: SIM

25. O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito

R: NÃO HÁ TRATAMENTO NO MOMENTO. SEQUELA IRREVERSÍVEL.

26. Em caos de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para nã observância do tratamento médico?

R: JÁ RESPONDIDO.

(...)

5 –
Conclusão

AUTOR COM SEQUELA DE FRATURA EM PERNAS, PIOR A ESQ, COM INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E ATIVIDADES DE MEDIO E GRANDES ESFORÇOS.

PODE SER REABILITADO EM FUNÇÃO LEVE

A prova pericial apontou inexistir qualquer liame entre o trabalho realizado pelo autor e a incapacidade apresentada, o que fez com que o Juiz
a quo
julgasse improcedente o pedido do apelante, como se pode observar do trecho da sentença recorrida,
in verbis
:

(...) Sustenta o autor que, em maio de 2018, enquanto trabalhava, sofreu uma lesão por distorção no ombro direito e desde então sente forte dores no braço direito.

Analisando os autos, extrai-se que o autor trabalhou na empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda, no período de 05/09/2017 a 22/10/2018 (id. 24068719).

(....)

No caso, extrai-se do laudo pericial realizado em 23 de março de 2020, que o autor é portador de sequela de fraturas em pernas (CID T93) e que não há nexo de causal entre a atividade até então desempenhada e as lesões (quesitos 3 e 22, id. 30676191, p. 2 e 4).

O perito asseverou, ainda, que
não há limitação de ombro
(Id. 30676191, p. 2).

Como se vê, depreende-se do laudo pericial que a alegada lesão do ombro, que, segundo o autor, é derivada de doença ocupacional, quando tinha vínculo empregatício com a empresa Agropecuária Bom Jesus, não ficou comprovada na perícia.

O expert afirmou ser o autor portador de sequela de fraturas em pernas, derivado de acidente ocorrido há 16 ou 17 anos.

No entanto, o autor não comprovou que referido acidente é decorrente de acidente do trabalho.

Com essas considerações, arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação acima expendida,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
FRANCISCO RODRIGUES
em face do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Assim, considerando que inexiste comprovação de
nexo causal entre a atividade até desempenhada e as lesões apresentadas,
o pedido de benefício previdenciário pleiteado não se fundou em acidente do trabalho, logo,
não se aplica as hipóteses sumuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), relativas à competência da Justiça Estadual para o julgamento de ações previdenciárias acidentárias:

Súmula 235, do STF
:
É competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.

Súmula 501, do STF
:
Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, emprêsas públicas ou sociedades de economia mista.

Súmula 15, do STJ
:
Compete a Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho. (Súmula 15, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990)

Neste caso, a competência recursal, é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos termos dos artigos 108, II, e 109, §§ 3º e 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

(...) Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

(...)

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

(...)

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já julgou,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3º e 4º da CF. (TJMT, Apelação - N.U 0003174-95.2011.8.11.0051, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)
. [TJMT,
Apelação n. 93634/2017 – Comarca de Lucas do Rio Verde, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 03-06-2020]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA

FEDERAL
.

Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício PREVIDENCIÁRIO
,
não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.
(TJMT, Apelação - Número Único: 0022904-20.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data da Sessão de Julgamento: 03/06/2020).

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria
.
(TJMT, Apelação n. 22654/2017 – Comarca de Rondonópolis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVESRODRIGUES, Data de Julgamento: 25-04-2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO DOENÇA - LOMBALGIA CRÔNICA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS – SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.”

(TJMT, Ap 132416/2014, Quarta Câmara Cível, Relatora: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 21/1/2016).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL — DECISÃO MONOCRÁTICA EMAGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA —AUXÍLIO- ACIDENTE — AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM EXERCÍCIO LABORAL — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTETRIBUNAL — EFEITO TRANSLATIVO — REMESSA DOS AUTOSA JUSTIÇA FEDERAL - DECISÃO MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

O acidente que o agravante descreveu ter sofrido, dentro de sua residência, ao cair do telhado, descaracteriza a relação entre a patologia e a atividade laboral. Logo, não há nos autos o preenchimento das hipóteses que incidiria na alteração de competência, sendo que a medida que se impõe é a aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, com a remessa dos autos originários à Justiça Federal
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno0059564-39.2014.8.11.0000, Relator: Des.
José Zuquim Nogueira
, julgamento em 1º de julho de 2014).

Por tais motivos, de ofício, declaro a incompetência deste Tribunal de Justiça e, por consequência, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021